Tribunal: TJES
Processo: 0000720-53.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-53.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA ROSSOW KRUGER e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA OMISSÃO – TESE SUPOSTAMENTE NÃO ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS TESES SUSCITADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DESCABIDA PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ERROR IN JUDICANDO – NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de omissão por não havido manifestação acerca de determinados pontos, notadamente a respeito da “divergência jurisprudencial acerca da exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida”, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Fracionário, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva atribuída pela seguradora embargante.

2)
O posicionamento defendido pela seguradora não foi o adotado por este Órgão Julgador, ao refutar o motivo por ela alegado para negar a indenização securitária, qual seja, de que teria o contratante propositalmente, omitido, à época da contratação do seguro de vida, em 28/01/2019, a informação de que era portador de hepatopatia crônica, o que teria sido a causa de sua morte no dia 10/08/2019.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banestes Seguros S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 6206692) que, à unanimidade de votos, deu provimento à
apelação cível
interposta por
Lucineia Rossow Kruger
e
Denilto Rossow Kruger Filho
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, na presente “
ação de cobrança de indenização securitária
”, a fim de condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) aos autores, aí abarcado o correspondente ao seguro de vida (R$ 150.000,00) e ao auxílio funeral (R$ 5.000,00), a ser monetariamente corrigida a partir de 28/01/2019 e acrescida de juros moratórios desde a data da citação. Além disso, foram invertidos

os ônus sucumbenciais, com a condenação da requerida ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 6543775), sustenta a embargante, em suma, ser omisso o acórdão por não ter havido manifestação do Órgão Julgador acerca dos seguintes pontos:
(i)
o dever de indenizar da seguradora pode ser afastado, mesmo diante da ausência de requerimento de exames prévios, conforme entendimento jurisprudencial colacionado;
(ii)
havendo a ciência do segurado da doença que o vitimou anteriormente a contratação do seguro resta configurada sua má-fé ao omitir essa informação da seguradora;
(iii)
conforme documento juntado (fl. 158), a existência de Hepatopatia Crônica Alcoólica diagnosticada em janeiro de 2019, isto é, no mês em que contratou o seguro;
(iv)
desde o mês de janeiro de 2019, o segurado vinha sofrendo por problemas de saúde que evidenciavam que estava com hepatite, sendo os exames realizados apenas para confirmar esse diagnóstico prévio; e
(v)
há precedentes do Superior Tribunal de Justiça de que, quando não exigidos os exames com antecedência à contratação, se pode a seguradora negar a indenização, exceto, quando restar comprovada a má-fé do segurado.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
por não havido manifestação acerca de determinados pontos, notadamente a respeito da “
divergência jurisprudencial acerca da exigência de exames prévios na contratação do seguro de vida
”, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Fracionário, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela seguradora embargante.

Basta uma ligeira leitura do voto condutor, de minha lavra, para se constatar que as teses suscitadas pela seguradora – as quais, segundo alega, não foram enfrentadas – receberam aprofundada análise deste Órgão Julgador, inclusive, a de que a demonstração da má-fé do segurado excetua o entendimento em prol da ilicitude da recusa da seguradora, quando instada ao pagamento da indenização securitária, conforme se extrai de trecho que menciona o Enunciado nº 609/STJ (Id 5978885, p. 1). De igual forma, restou consignado no voto condutor que “
nos termos do art. 766 do Código Civil, ‘Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido’
” (Id 5978885, p. 2).

Entretanto, o posicionamento defendido pela seguradora (então apelada) não foi o adotado por este Órgão Julgador, ao refutar o motivo por ela alegado para negar a indenização securitária, qual seja, de que teria o contratante propositalmente, omitido, à época da contratação do seguro de vida, em 28/01/2019, a informação de que era portador de hepatopatia crônica, o que teria sido a causa de sua morte no dia 10/08/2019.

Vejamos os seguintes trechos extraídos do voto condutor do julgamento,
in litteris
:

“(...) Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala ‘Sim’ ou ‘Não’ perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise, a ‘Declaração de Saúde e Atividade’ anexo a proposta se encontra
em branco
, isto é, somente foi colhida sua assinatura ao final (fls. 97/98).

Dessa forma, se não foi exigido do segurado o preenchimento de uma das alternativas (‘Sim’ ou ‘Não’) às questões a ele submetidas, descabe inferir que tenha lido a ‘Declaração de Saúde e Atividades’ e, imbuído de má-fé, omitido a moléstia da qual seria portador, tal qual sugerido pela apelada em sua contestação e também em sede de contrarrazões.

Ao contrário, a interpretação que faço é de que a seguradora descurou-se de seu dever de informação ao não dar amplo conhecimento ao contratante do conteúdo de tal cláusula, bem como da relevância de preenchê-la com exatidão e de informar possíveis doenças das quais seria portador e/ou atividades de risco que porventura exercesse, quiçá no intuito de vender-lhe um de seus produtos, conforme comumente se verifica, sobretudo, como pacto acessório a um outro produto que interessava ao consumidor.

Com isso, além da caracterizada inobservância ao que dispõe o §3º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, o fato de o contratante não ter assinalado a declaração descortina que nem sequer teve ciência de seu teor, por provavelmente ter-lhe sido apenas submetida a via para assinatura, bem como descaracteriza a alegada má-fé que, dentro das relações de consumo, deve ser comprovada, ao passo que a boa-fé se presume.

Muito embora seja inconteste que o contratante tinha problemas de saúde, tal constatação não permite afirmar, com a segurança necessária, que omitira a informação de que era portador de doença e outros elementos constantes dos autos me levam a concluir pela inexistência de indícios de que o segurado falecido já esperava pelo evento morte ao contratar o seguro.

Como dito alhures, o seguro de vida foi contratado no dia 28/01/2019 e em 18/02/2019, o segurado foi internado para tratamento hospitalar e obteve alta médica em 01/03/2019 e
foi durante esse período que recebeu o diagnóstico da doença que o levou a óbito
aproximadamente
6 (seis) meses depois
, conforme documentos que acompanham a inicial (fls. 26/38), a exemplo do exame de ‘Ultrassonografia Abdominal Total’ a que foi submetido em 12/02/2019, do qual constou a conclusão de que haviam ‘sinais ecográficos sugestivos de hepatopatia crônica’ (fl. 31).

Logo, há fundados indícios de que o diagnóstico de ‘Cirrose Hepática’ só foi recebido pelo Sr. Denilto nesse período de internação hospitalar, sem indicativo de que tenha sido submetido a exames médicos que comprovasse a moléstia em momento anterior, conforme também se verifica do Laudo para Solicitação de Autorização para Internação Hospitalar redigido no dia 18/02/2019 (fl. 29), não sendo possível antever a sua gravidade, ao que tudo indica, a ponto de ocasionar a sua morte em curto lapso de tempo, tanto que lhe foi concedida alta hospitalar no dia 01/03/2019.

Além da prova documental, igualmente favorece a tese autoral a prova oral produzida, na medida em que as testemunhas ouvidas em Juízo informaram que o segurado estava trabalhando normalmente pouco antes de seu falecimento, sem sinais de que estava acometido por doença, bem como atestaram a sua idoneidade moral (fl. 204 – cf. arquivo de mídia).

Em suma: diante do histórico de etilismo, é intuitivo que o segurado tinha conhecimento de que não gozava de uma saúde perfeita, tanto que passou por internações hospitalares em períodos anteriores ao seu falecimento, ocorrido quando ostentava apenas 51 (cinquenta e um) anos, mas nada indica que tenha premeditado seu comparecimento à agência bancária, no dia 28/01/2019, com o intuito de contratar seguro de vida em prol de seus familiares, como se estivesse antevendo o pouco tempo de vida que lhe restava.

Em assim sendo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a má-fé do segurado e, à míngua da exigência de exames médicos prévios à contratação, considero ser insuficiente para afastar o direito à indenização securitária a alegada falta de assinalação positiva da declaração anteriormente transcrita, cujo conteúdo, reitero, decerto nem chegou ao conhecimento do contratante ao ser-lhe submetida uma via do contrato para assinatura (...)” (cf. Id 5978885, p. 2/3).

Como se observa, a questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário foi devidamente enfrentada, inclusive, a incomprovada alegada má-fé do segurado e, ainda que determinado ponto não tenha recebido manifestação expressa no julgamento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.